Tribunal: STF
Processo: MS 39426
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.10.2023, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, proferido “nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, visando a suspender e, ao final, anular, a decisão por ele proferida que impôs ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “a presente impetração se encontra instruída com as seguintes provas: (Acórdão CNJ; EDITAL Nº 006, DE 6 DE JULHO DE 2023; HC STF nº 228.928; MS 28.801 AgR; MS 28.799 AgR; MS 28.802 AgR; MS 28.801 AgR; MS 28.892 AgR)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sobre o prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração alega que “o Ato impugnado se baseia na Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 228.928, que determinou o arquivamento do Inquérito nº 1.134/DF, por excesso de prazo e ausência de indícios mínimos para a instauração de Ação Penal, em que o impetrante figurou como investigado por quase 7 (sete) anos, decisão de arquivamento proferida em 16/09/2023” (fl. 1, e-doc. 1).



    Noticia que o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000 “foi julgado procedente em 09/05/2023 para reconhecer o cometimento de infração disciplinar e aplicar a pena de aposentadoria compulsória” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ponto central é a evidente desproporcionalidade entre a pena aplicada (aposentaria compulsória), e o desfecho do Inquérito (trancado por ausência de elementos mínimos de materialidade, autoria e justa causa, mesmo após quase 07 (sete) exaustivos anos de investigação)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Expõe que, “mesmo diante de extensa investigação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com sucessivas prorrogações, e a flagrante indicação de ausência de provas capazes de demonstrar o envolvimento do Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000 (exatamente os mesmos fatos apurados no STJ), aplicou a penalidade máxima de aposentadoria compulsória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo instituto da prescrição em 26 de fevereiro 2023. Logo, não tendo sido proferido julgamento final até a referida data, o PAD em comento deve ser arquivado afastando todos os efeitos da penalidade” (fls. 10-11). 



    Afirma ser “imperioso o reconhecimento da nulidade do PAD ante a violação do contraditório, posto que a impossibilidade de produzir provas negativas, permitiria somente que o Impetrante produzisse as provas colhidas após as investigações, oportunidade em que seria demonstrada a inexistência de recebimento de vantagens ilícitas ou quaisquer outros favorecimentos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “o desfecho das investigações, que duraram quase uma década, foi o trancamento por ausência de indícios mínimos para a sua manutenção. Em comparação técnica e lógica com o Acórdão condenatório proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, resta flagrante a desproporcionalidade entre a penalidade administrativa máxima (aposentadoria compulsória), e a definição criminal (trancamento)” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer:



    “Seja concedida a liminar requerida, no sentido de ordenar a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão que determinou a aposentadoria compulsória, bem como em relação à declaração de vacância e consequente preenchimento da vaga de Desembargador do TRT 5ª Região, suspendendo o procedimento até deliberação deste e. STF, bem como a imediata reintegração do Dr. Washington Gutemberg Pires Ribeiro ao cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos da Lei” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede:



    “(...) seja concedida, em definitivo, a segurança pretendida neste mandamus, consubstanciada na anulação do Acórdão proferido nos autos do Procedimento Administrativo em tela, pelos vícios que o maculam, seja pela hipótese de prescrição, seja pelo excesso na conclusão do feito e consequente cerceamento de defesa, ou reconhecido o excesso e a desproporcionalidade da pena aplicada, determinando-se o imediato arquivamento, e tornando definitiva a reintegração do Dr. Washington Gutemberg Pires Ribeiro ao cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos da Lei” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Em 21.11.2023, ao decidir sobre a prevenção suscitada pelo impetrante, a Presidência deste Supremo Tribunal concluiu inexistirem razões que determinem prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 228.928, para a presente ação (fls. 1-4, e-doc. 22).



    Manteve-se a livre distribuição do processo a esta relatoria. 



    4. Em 14.12.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora, nos termos do inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 (e-doc. 24), tendo elas sido prestadas em 31.1.2024 (e-doc. 29).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TESES DE PRESCRIÇÃO, DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA E DE NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS LEGAIS INTERRUPTIVOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 408).



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    6. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, em razão da decadência do direito à impetração.



    O impetrante sustenta ser tempestivo o presente mandado de segurança, argumentando que “o impugnado se baseia na Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 228.928, que determinou o arquivamento do Inquérito nº 1.134/DF, por excesso de prazo e ausência de indícios mínimos para a instauração de Ação Penal, em que o impetrante figurou como investigado por quase 7 (sete) anos, decisão de arquivamento proferida em 16/09/2023” (fl. 3, e-doc. 1).



    Razão jurídica não assiste ao impetrante. Tem-se como ato impugnado, nesta ação mandamental, a decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000, que concluiu pela imposição da pena de aposentadoria compulsória ao impetrante.



    7. Nos termos da legislação de regência, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (‘É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança’), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS n. 38.296-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA. Formalizado o mandado de segurança após o lapso de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o reconhecimento da decadência. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, cumpre aplicar a multa versada no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (MS n. 36.815-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA DE EVENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPÕE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os demandantes não podem ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública, a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. Precedentes: MS 23.528, Min. Rel. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 22/08/2011; RMS 21.491, Min. Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 19/02/1993. 2. A decisão do Conselho Nacional de Justiça apontada como ato coator tem por fito reafirmar entendimento anterior do órgão, em respeito à coisa julgada administrativa, de sorte que descabe a alegação de renovação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. 3. In casu, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, exarada em 08.05.2013, que consolidou o pronunciamento administrativo a respeito da controvérsia, é que poderia constituiria o ato coator impugnável, de modo que a impetração do presente mandamus em 18/06/2015 é, inevitavelmente, alcançada pela decadência. Precedentes: MS 27.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; MS 21.356, Min. Rel. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991. 4. A manifestação de corregedoria local, em sentido divergente a entendimento fixado pelo Conselho Nacional de Justiça não tem, por si só, o efeito automático de desconstituir decisão do órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da Magistratura. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (MS n. 33.668-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).



    No presente caso, tem-se que a decisão impugnada foi proferida em 9.5.2023 e publicada no DJe/CNJ n. 111/2023, em 25.5.2023. A presente impetração, apresentada apenas em 6.10.2023 (e-doc. 11), excedeu o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    8. Anote-se, ademais, que, ainda que não se tivesse aquele óbice configurado, não assistiria melhor sorte ao impetrante.



    A revisão judicial de decisão administrativa proferida pelo órgão competente, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto às análises e conclusão administrativa levada a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas” (MS n. 32.770-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.2.2016), submetendo-se a controvérsia às instâncias ordinárias. Neste sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 33.745-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.3.2018).



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEFESA. Se ficar demonstrado que foi aberta ao administrador oportunidade de defesa, descabe cogitar de violência ao devido processo administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS GLOSA REVOLVIMENTO DE FATOS INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é meio próprio a conduzir ao reexame dos elementos probatórios que conduziram o Tribunal de Contas à glosa de administração implementada, consignando o desprezo a comezinhas noções relativas ao trato da coisa pública” (MS n. 28.212/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.2.2013).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 24.506-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 4.12.2015).



    “EMENTA: Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança” (MS n. 32.244, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATOS PROFERIDOS PELO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROCESSAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO NA DECISÃO QUE ARQUIVOU A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DOS ELEMENTOS SOPESADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA NA VIA MANDAMENTAL, CUJO RITO ESPECIAL EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DAS PREMISSAS FÁTICAS EMBASADORAS DA PRETENSÃO DEDUZIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (MS n. 36.509, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.8.2019).



    Ausentes os pressupostos legais para a impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança.



    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora